Tribunal: TJPA
Processo: 0800343-25.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800343-25.2025.8.14.0000

PACIENTE: ESMAEL MONTEIRO CYSNE

IMPETRANTE: PAULO CORREIA PUGAS

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA UNICA DE IGARAPE AÇU

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. RESTABELECIMENTO DO STATUS LIBERTATIS.

I. Caso em exame

1. O paciente foi condenado à pena de 09 anos e 04 meses de reclusão pelo crime previsto no art. 157, §2º, inc. II, do Código Penal, tendo sua prisão preventiva decretada sob o fundamento de já responder a outro processo e de não ter sido localizado no endereço constante dos autos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se os fundamentos utilizados para decretar a prisão preventiva do paciente por ocasião da sentença condenatória são idôneos e suficientes para justificar a restrição de sua liberdade antes do trânsito em julgado da decisão.

III. Razões de decidir

3. A custódia cautelar foi decretada com base em circunstâncias preexistentes ao édito condenatório, sem elementos concretos que indiquem risco à ordem pública.

4.
Não há notícias de que o paciente tenha voltado a se envolver em prática delituosa após a prática, em tese, do delito que motivou o édito condenatório em comento, sendo certo que apesar do coacto não ter sido localizado em seu endereço, ele
compareceu à audiência instrutória, sem que tenha sido deliberado acerca de eventual imposição de custódia cautelar, evidenciando a falta de justificativa atual para a medida extrema.

5. A prisão antes do trânsito em julgado constitui medida excepcional, devendo respeitar os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, sob pena de antecipação indevida da culpabilidade, em afronta ao princípio constitucional da presunção de inocência.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem concedida para restabelecer o status libertatis do paciente, determinando a expedição de alvará de soltura, se por outro motivo não estiver preso.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conceder a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Habeas corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado pelo Advogado Paulo Correia Pugas em favor de ESMAEL MONTEIRO CYSNE, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e no art. 647, do CPP, indicando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Igarapé-Açú.

Narra o impetrante, em síntese, estar o paciente sofrendo constrangimento ilegal por ausência de fundamentação idônea da decisão que determinou sua segregação cautelar na sentença condenatória, ocasião em que lhe foi negado o direito de apelar em liberdade, sem que tenha sido demonstrada a imprescindibilidade da medida extrema, alegando, ainda, ser detentor de condições pessoais favoráveis.

Assim, requer a concessão liminar do
writ,
e, no mérito, sua concessão em definitivo, visando a revogação da prisão preventiva do paciente, a fim de que possa recorrer em liberdade.

Vindo os autos a mim redistribuídos por prevenção, indeferi a medida liminar pleiteada e solicitei informações à autoridade inquinada coatora, que as prestou regularmente.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem
.

É o relatório.

VOTO

Segundo consta na sentença anexada à inicial do presente
writ
, o paciente foi condenado à pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime tipificado no art. 157, §2º, inc. II, do CP, ocasião em que teve sua prisão preventiva decretada, em virtude de responder a outro processo, bem como por não ter sido localizado no endereço constante dos autos.

Consoante as informações prestadas pelo juiz
a quo
, insurgiu-se a defesa do aludido paciente contra sua condenação, interpondo, oportuna e tempestivamente, o respectivo apelo.

In casu
, da leitura da sentença condenatória acostada (ID 24259090 - Pág. 8/11), vê-se que a custódia cautelar do paciente foi decretada, tendo
-
lhe sido negado, por consequência, o direito de recorrer em liberdade,

sob o seguinte fundamento
“Tendo em vista que o acusado já responde a outro processo e não foi mais localizado em seu endereço, decreto-lhe a prisão”.

Ocorre que tais fatos já existiam anteriormente e o paciente estava solto por ocasião do referido édito condenatório.

Tanto é assim que,
a despeito do coacto responder a outro processo
,
não há notícias nos autos de que ele tenha voltado a se envolver em prática delituosa após o cometimento do delito objeto da sentença na qual a prisão foi decretada
, esclarecendo-se que em consulta ao

Sistema PJE
, verifica-se que
a ação penal
n.º 0000389-04.2013.8.14.0021, instaurada para apurar suposta tentativa de furto qualificado imputado ao paciente, ocorrido em 14/02/2012, antes da prática do crime de roubo majorado em apuração no feito que ensejou o presente
writ,
qual seja, 25/04/2012.

Ademais,
quanto ao fato do paciente não ter sido localizado mais em seu endereço
, após ter lhe sido concedida liberdade provisória (ID 24432359 – Pág. 72/73), verifica-se que em que pese tenha sido certificado que ele se
encontrava em local incerto e não sabido (ID 24432359 - Pág. 98, 133 e 142), o coacto compareceu à audiência instrutória realizada em 22/08/2017 (ID 24432359 – Pág. 143), não tendo havido deliberação quanto à eventual medida segregatória do paciente.

Dessa forma, não há indicativo concreto de que a liberdade do paciente represente risco à ordem pública, sendo cediço que
a prisão, antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, constitui medida excepcional, de cunho acautelatório, justificável apenas nos estritos casos previstos no art. 312, do CPP. Sem estes pressupostos, constitui-se uma intolerável antecipação de culpabilidade, ferindo o que dispõe o art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, devendo o
status libertatis
do paciente ser restabelecido, em homenagem ao princípio constitucional da presunção de inocência.

Assim, encontrando-se a decisão que decretou a constrição cautelar por ocasião do édito condenatório desprovida de fundamentação idônea, é assegurado ao paciente o restabelecimento do seu
status libertatis,
motivo pelo qual concedo a ordem impetrada, determinando seja expedido

alvará de soltura em prol do aludido paciente, se por
al
ele não estiver preso.

É como voto.

Belém, 22/05/2025